Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016597-49.2020.8.11.0000
Recorrente: MARTA DE ARAUJO RODRIGUES
Recorrido: J F FERRAMENTAR LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARTA DE ARAUJO RODRIGUES (id 63343452) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56432983):
“AGRAVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que tenha sido integrado pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica. É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.” (TJMT, RAI 1016597-49.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57172486 foram rejeitados, conforme acórdão id 59699987.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial ante suposta violação ao seguintes dispositivos:
“• Art. 242, §1o, do CPC;
• Art. 485, inciso IV e §3o, do CPC;
• Art. 1022, com seus respectivos incisos e parágrafo único, do CPC; e
• Art. 1.026, §2o, do CPC.”
Assevera que houve citação da empresa TEL3 em nome de pessoa que não possui poderes de representação, restando violado o disposto no artigo 242, § 1o do CPC.
Aduz que tal matéria foi alegada via Embargos de Declaração, mas tal vício não foi sanado, afrontando o disposto no artigo 1.022 do CPC, sendo que houve aplicação de multa, o que contraria o conteúdo do artigo 1.026, § 2o do CPC, salientando que não houve qualquer caráter protelatório no recurso apresentado.
Afirma que Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do artigo 1.015, incisos IV e IX, do CPC, uma vez que “(...) a situação dos autos, em acréscimo, encaixa-se perfeitamente às hipóteses de cabimento de acordo com o entendimento que consagrou o rol mitigado neste E. STJ, seja porque se trata de nulidade de citação, seja em razão dos efeitos nefastos que o prosseguimento de incidente prossiga sem que o contraditório seja regulamente instaurado.”
Aponta a existência de violação ao artigo 485, IV, § 3o do CPC, uma vez que a decisão que reconheceu a angularização processual consignou que inexistem questões processuais preliminares pendentes de análise, motivo pelo qual o processo continuará sua marcha, mesmo sem a citação da empresa TEL3, pugnando pelo reconhecimento da nulidade.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso concreto, conforme demonstrado, paralelamente à questão da citação da TEL3, a MM. Juízo a quo já intimou as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, conforme decisão de ID 53459458, de modo que o processo está em vias de iniciar a fase de instrução, sem que o vício de citação da TEL3 tenha sido suprido.
Logo, caso não seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento deste recurso, os efeitos dos acórdãos recorridos comprometerão a instrução do efeito e o exercício da ampla defesa/contraditório pelas partes.
Importante destacar que, caso reconhecida a irregularidade da citação da TEL3 na pessoa de MARTA, deverão ser repetidos os eventuais atos instrutórios realizados sem a TEL3, pois estarão contaminados de nulidade, estando presente, portanto, o fumu boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
A verossimilhança das alegações da Recorrente, por sua vez, está comprovada nos autos pela farta jurisprudência colecionada, bem como pelos doutos entendimentos citados, que escancaram a violação pelos acórdãos recorridos aos artigos da do Código de Processo Civil apontados.
Portanto, comprovada a existência de fumu boni iuris e probabilidade do direito da Recorrente, com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja sobrestado o feito em primeiro grau até o julgamento definitivo do presente recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63524981 e 63545994.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado a suposta probabilidade do direito, nada trouxe de fundamento em relação ao perigo da demora.
Note-se que a parte Recorrente assim delimitou as razões pelas quais o efeito suspensivo deveria ser concedido: “(...)Portanto, comprovada a existência de fumu boni iuris e probabilidade do direito da Recorrente, com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja sobrestado o feito em primeiro grau até o julgamento definitivo do presente recurso.”
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Assim, ausente o perigo da demora, o que impede a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi